Tribunal: TJMT
Processo: 1023364-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023364-06.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1005020-27.2018.811.0006 - COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: ARGEMIRO JARA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CÁCERES
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ARGEMIRO JARA, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do MUNICÍPIO DE CACERES, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Execução Fiscal (Pré-Executividade) n. 1005020-27.2018.811.0006, rejeitou a exceção de pré-executividade, quanto a arguição de nulidade da citação, e inclusão de honorários advocatícios administrativos na CDA.
Alega que “a referida citação editalícia está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que a citação por edital é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida.” (sic)
Assenta que a citação por edital, tal como foi realizada, inviabiliza o direito de defesa do Executado, obstando o exercício do contraditório.
Registra a impossibilidade de inclusão na CDA de honorário administrativo, posto que fere as garantias constitucionais previstas no art. 5o, inciso II, e art. 37, caput.
Sublinha que a Administração Pública só pode efetuar a cobrança de honorários advocatícios administrativos pela inscrição do débito na divida ativa caso haja previsão expressa contida em lei, à luz do princípio da legalidade.
Assinala que o art. 1o, § 1o, da Lei Complementar Municipal no 63/2006, não autoriza a cobrança de honorários advocatícios na esfera administrativa, e vai de encontro como art. 22 do Estatuto dos Advogados.
Realça também que a competência para legislar sobre a matéria é de competência da União, e não do Município.
Argumenta, ainda, a derrogação de leis que preveem honorários advocatícios em razão do advento do CPC, bem como a violação da garantia do devido processo legal e da isonomia na cobrança de honorários advocatícios no âmbito administrativo fiscal.
Ao final, requer o provimento do recurso, para declarar a nulidade da citação por edital e todos os demais atos processuais decorrentes, uma vez que não foram esgotados os meios de localização dos executados, em desconformidade com o que ensina o inciso II e § 3o, do artigo 256, do CPC e o enunciado da Súm. 414 STJ, e seja excluído do cálculo apresentado pela Fazenda Pública Municipal os honorários advocatícios administrativos.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Ao analisar os autos, sobre a nulidade da citação por edital, verifica-se que está sobreveio após as tentativas de citação por carta e por mandado.
No entanto, a negativa da citação se deu em razão da inexistência do número indicado pelo Exequente.
Com efeito, em que pese a afirmação da Fazenda Pública Municipal sobre buscas junto ao CDL e ao SAT/RLZ, não demonstrou que tenha efetivado pesquisas junto aos bancos de dados de órgãos públicos e ou concessionarias de serviço público.
Destarte, tais fatos reforçam a possibilidade de nulidade do ato, uma vez que, por ser uma citação ficta, esta somente tem lugar quando esgotados os meios de buscas ao endereço do devedor.
Constata-se, também, do caderno processual, que que consta na Certidão de Dívida Ativa os honorários advocatícios administrativo.
Com efeito, em princípio, tenho que os honorários advocatícios administrativo, incidentes sobre o débito tributário, somente podem ser cobrados em sede administrativa, quando do pagamento extrajudicial, não podendo integrar a CDA objeto da Execução Fiscal, eis que desprovida de autorização legal.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Tributário Insurgência contra a r. decisão que acolheu parcialmente a pretensão, afastando os juros previstos pela Lei n. 13.918/09 - Impossibilidade de incidência de honorários administrativos quando da inscrição do débito em Dívida Ativa Declaração de inconstitucionalidade, pelo C. STF, da Lei n. 10.421/71 -Honorários de advogado Admissibilidade de arbitramento. Cabimento ante à redução do valor da dívida Precedentes. Recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2012172-42.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 27/03/2020; Data de Registro: 27/03/2020).
O periculum in mora se verifica em razão de possível constrição de bens fundada em cobrança indevida.
Assim, em juízo de cognição sumária, vislumbro elementos capazes de ilidir a presunção de legalidade e legitimidade da CDA.
Desse modo, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
INTIME-SE o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se o teor dessa decisão ao julgador singular.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora